Tribunal: TJSP
Processo: 2009704-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Devedora principal – Recuperação judicial – Incompetência e ilegitimidade - Fiança – Cláusula de renovação automática.

O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal não implica modificação da competência e nem permite reconhecimento de ilegitimidade, eis que não há

Ementa:
Execução de título executivo extrajudicial – Contrato de abertura de crédito em conta corrente – Devedora principal – Recuperação judicial – Incompetência e ilegitimidade - Fiança – Cláusula de renovação automática.

O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal não implica modificação da competência e nem permite reconhecimento de ilegitimidade, eis que não há novação da dívida em relação aos garantidores e nem autoriza a suspensão ou extinção da demanda executiva em face deles.

Não obstante o contrato acessório de fiança possua natureza benéfica, impondo a interpretação estrita de seus termos (art. 114 do Código Civil), entende-se que é válida a cláusula de prorrogação automática da garantia, quando também estendido o prazo de vigência do ajuste principal, ressalvado, porém, o direito de o fiador pleitear a exoneração da fiança com base no art. 835 do mesmo diploma legal.

Recurso não provido.